Tribunal: TJES
Processo: 5004694-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO JULIO DICILLOS 11820589730

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.

IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AFASTADA.
PREVISÃO
LEGAL
DO ART. 833, §1°, CPC
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1
.

A irresignação da parte
agravante
cinge-se

a

legalidade da ordem de busca e apreensão concedida, tendo em vista o inadimplemento de uma única parcela
.
2
.

A
jurisprudência dos tribunais superiores se inclina no sentido de ser incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão
(
STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/03/2017
)
.
Assim, não é suficiente que o devedor quite parcialmente a dívida, devendo arcar com sua integralidade.

3
.
Quanto à suposta nulidade por ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, verifico que
a
correspondência foi
enviada

a
o endereço constante do instrumento contratual, sendo certo que a mera alegação de assinatura por terceiros não constitui óbice à caracterização da mora
.
4
.

Por fim,
não subsiste a alegação de impenhorabilidade do veículo, considerando
que a presente situação não se trata de penhora, mas de ordem de busca e apreensão resultante de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, exceção prevista expressamente no parágrafo primeiro do art. 833 do CPC.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004694-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO JULIO DICILLOS 11820589730

Advogados do(a) AGRAVANTE: WANDYARA SPANHOL CARNEIRO LORENSUTTE - ES23649-A, ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões, o agravante alega, resumidamente:
a)
fazer jus à gratuidade de justiça;
b)
a nulidade da notificação prévia realizada pela empresa, uma vez que não foi recebido pessoalmente o aviso pelo devedor, o que descaracterizaria a mora;
c)
a necessária aplicação
da teoria do adimplemento substancial
para revogar a ordem de busca e apreensão concedida; e
d)
a impenhorabilidade do veículo apreendido como instrumento de trabalho
.

Em decisão no ID 8238815, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante/executado
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

A
cerca da
suposta
ilegitimidade da
ordem concedida,
pois, no entender da agravante,
o inadimplemento de uma única parcela seria insuficiente para
autorizar
a rescisão antecipada do contrato
,
a jurisprudência dos tribunais superiores se inclina no sentido de ser i
ncabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão
1
.

Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/96 é expresso ao exigir a quitação integral do débito para que o bem não seja passível de busca e apreensão. Assim, não é suficiente que o devedor quite parcialmente a dívida, devendo arcar com sua integralidade.

Trata-se, em verdade, de entendimento que se coaduna com a própria disposição da legislação especial, que condiciona a consolidação da propriedade do bem ao pagamento integral da dívida. Exigir o contrário importaria em esvaziar a sistemática especial, obrigando o credor a valer-se de outros meios jurídicos potencialmente menos exitosos.

Quanto à suposta nulidade da citação, por ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, verifico que a correspondência foi enviada e recebida no endereço constante do instrumento contratual (vide Aviso de Recebimento de ID 39053078 e Contrato de ID 39053076), sendo certo que a mera alegação de assinatura por terceiros não constitui óbice à caracterização da mora.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
Tema nº 1.132
, no julgamento do REsp 1951888/RS, sob o rito dos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de ser dispensada inclusive a prova do próprio recebimento da notificação, quer seja pelo destinatário real, quer por terceiros, desde que tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato.

Destarte, também nesse ponto não assiste razão ao recorrente.

O
agravante
sustenta, ainda, não ser possível a penhora do veículo objeto da alienação fiduciária, tendo em vista que é seu instrumento de trabalho, utilizado para desempenhar suas atividades de conserto e manutenção de equipamentos, o que faz com lastro no art. 833, V, do CPC.

D
a
mesma sorte, entendo não assistir razão ao apelante quanto à alegação de impenhorabilidade, considerando
que a presente situação não se trata de penhora, mas de ordem de busca e apreensão resultante de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, exceção prevista no mesmo artigo citado pelo recorrente,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
. (grifei)

Ademais, destaca-se que, nos termos do art. 66 da Lei nº 4.728/65,
“a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.”

Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade do veículo apreendido, uma vez que ele sempre pertenceu à instituição financeira, estando apenas na posse direta do alienante, em função do contrato entabulado.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o seu deferimento a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“A Declaração de Hipossuficiência possui presunção de veracidade, de modo que a Assistência Judiciária Gratuita somente deve ser indeferida, quando presentes elementos concretos capazes de infirmar a supracitada presunção.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 006199001717, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Diário: 22/11/2019)

Além disso, de acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”

Compulsando os autos, verifico que não há elementos capazes de
evidenciar
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
não sendo possível, portanto,
infirmar a presunção de veracidade da declaração prestada
sob o
id 8012745.

Sob tais razões, concedo ao recorrente o benefício da justiça gratuita, limitado ao processamento deste recurso, tendo em vista que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

1
STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.